Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715203-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando a natureza da ação aviada pelo recorrente, consubstanciada em ação civil pública, cujo figurino legal demanda a intervenção do Ministério Público como custos legis (Lei n° 7.347/1985, art. 5°, §1o; CPC, art. 178, inciso I), colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para resolução do recurso interposto pelo ente distrital. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator